Tribunal: STF
Processo: RE 73922
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-16
Data de publicação: 1972-11-16

Ementa:
1. O DENUNCIADO TEM O DIREITO DE PLEITEAR QUE A AÇÃO PENAL CONTRA
ELE AJUIZADA SE PROCESSE NO FORO COMPETENTE, NADA IMPORTANDO QUE A
DENUNCIA NÃO HAJA SIDO AINDA RECEBIDA.
2. OS ARTIGOS 13 E 32, PARAGRAFO 2, DA CF, EM NENHUM PONTO SE
REFEREM A DEPUTADO ESTADUAL.
3. O VERBETE 394 DA SÚMULA DO STF FOI REGIDO A LUZ DE JURISPRUDÊNCIA
QUE SE FORMOU NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS FEDERAIS, E NÃO
ESTADUAIS.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.